Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-84.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003014-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 080.350.721-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 080.350.721-61 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA ISOLADA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA FIXA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) analisar se a quantidade de droga apreendida, por si só, justifica a segregação cautelar; (iii) examinar se a ausência de residência fixa e a condição de vulnerabilidade social podem fundamentar a prisão preventiva; (iv) avaliar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há falar em ausência de fundamentação quando o decreto prisional aponta elementos concretos que
, em tese,
justificam a segregação cautelar, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A quantidade de droga apreendida, por si só, não é apta a comprovar a periculosidade do agente, o envolvimento com organização criminosa ou a dedicação à atividade criminosa, especialmente quando se trata de réu primário e de bons antecedentes.

A ausência de residência fixa e a condição de vulnerabilidade social não podem ser interpretadas como presunção de fuga ou fundamentar a prisão cautelar, sob pena de institucionalizar modalidade de encarceramento por condição social, vedada pelo ordenamento jurídico.

A hipossuficiência econômica e a situação de rua exigem análise diferenciada e compatível com os princípios da proporcionalidade e adequação das medidas cautelares à realidade e trajetória de vida da pessoa em situação de vulnerabilidade.

Em se tratando de agente primário e de bons antecedentes, acusado da prática de crime sem violência ou grave ameaça, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas revela-
se providência mais adequada e proporcional, reservando-se o cárcere para situações de risco real e inafastável à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal quando não demonstrado risco concreto de fuga ou perigo à ordem pública que justifique a segregação.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206240 AgR; STJ, HC 1070591.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003014-84.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, nos autos do APFD n. 1000096-23.2026.8.11.0028
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Neste
writ
, a impetrante sustent
ou
, em síntese: 1) ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva; 2) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; 3) violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, legalidade, proporcionalidade e intervenção mínima, tornando ilegítima a segregação cautelar; 4)
hipervulnerabilidade
social do paciente, especialmente
por estar em situação de rua e/ou dependência química, o que exige análise diferenciada e compatível com a Resolução CNJ n. 425/2021 e
,
5) inadequação do uso da condição de vulnerabilidade social como justificativa para o encarceramento.

Requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem
(id. 342655365).

Juntou cópia integral do processo.

A liminar foi indeferida por este Relator (id.
342761870
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
343007352
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer

favorável à concessão da ordem, com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
, subscrito pela
ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, id.
344608394
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, convém contextualizar os fatos que levaram à prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Conforme registrado no boletim de ocorrência

(id.
220479286
):

“
(...)
n
o dia 20/01/2026, por volta das 19h40, durante fiscalização de rotina na Unidade Operacional da PRF em Poconé/MT, foi abordado um ônibus da empresa Itamarati, que fazia o trajeto Pontes e Lacerda – Cuiabá.

Durante entrevista com o passageiro Paulo Henrique Oliveira do Espírito Santo, a equipe policial identificou inconsistências e contradições nas informações sobre o destino e finalidade da viagem, além de comportamento excessivamente nervoso.

Diante da fundada suspeita, foi autorizada a revista em sua bagagem, sendo encontrados aproximadamente 8,745 kg de substância análoga à maconha, divididos em oito tabletes. O abordado confessou que pegou a droga na rodoviária de Cáceres/MT e a entregaria na rodoviária de Cuiabá/MT, mediante pagamento de R$ 1.000,00, atuando como “mula
”
(...)”.

O magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou sua decisão na gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente e pelo uso de rota estratégica para o tráfico interestadual, além da precariedade dos vínculos do paciente com o distrito da culpa, considerando sua autodeclaração de morador de rua.

Veja-se:

“(...) as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, auto de constatação preliminar da substância entorpecente, termo de apreensão e o interrogatório do próprio flagrado.

(...)

Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais são coerentes, harmônicos e corroboram integralmente a narrativa do boletim de ocorrência, confirmando as circunstâncias da abordagem, o nervosismo e as contradições apresentadas pelo flagrado, bem como
a localização da expressiva quantidade de entorpecente em sua bagagem de mão e a confissão informal de que atuava como transportador mediante remuneração.

O auto de constatação preliminar confirmou que o material apreendido apresenta características físicas, químicas e organolépticas (odor, cor, textura) compatíveis com Cannabis Sativa (maconha).

Assim, o "fumus commissi delicti" mostra-se evidenciado de forma inconteste.

O segundo pressuposto da prisão processual é o "periculum libertatis", ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

(...)

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, e, sobretudo a saúde pública e a paz social, dada a gravidade em concreto dos crimes cometidos.

(...)

A quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente 8,745 kg (oito quilos, setecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha, revela a gravidade concreta da conduta e demonstra dedicação à atividade criminosa, sendo absolutamente incompatível com a alegação de consumo pessoal
.

(...)

Ademais, não se pode ignorar que o flagrado confessou informalmente aos policiais que atuava como "mula" do tráfico, transportando a droga do Município de Cáceres/MT para Cuiabá/MT mediante o recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais), o que evidencia sua participação consciente e voluntária na cadeia de distribuição de entorpecentes, ainda que em posição subalterna.

(...)

Importante registrar que a região onde ocorreu a prisão (BR-070, Poconé/MT) é notoriamente conhecida como rota de tráfico interestadual de drogas, sendo área de intensa traficância, conforme amplamente noticiado e de conhecimento deste Juízo.

A atuação do custodiado nessa rota demonstra sua inserção em contexto de criminalidade organizada voltada ao comércio ilícito de entorpecentes.

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar do acusado é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem pública, considerando a paz social, a saúde pública e a expressiva quantidade de droga apreendida.

(...)

Além disso, está presente também a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O flagrado declarou ser morador de rua, não possuindo endereço fixo ou vínculos estáveis com a Comarca
.

Essa circunstância representa risco concreto de fuga e dificulta sobremaneira a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que exigem, em sua maioria, a fixação de residência certa e o comparecimento periódico em juízo.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato prevista para o crime, em tese,
cometido, sendo que o delito de tráfico de drogas possui pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Assim, resta nítido que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública (...)”
(id. 342655366).

Pois bem.

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente, em observância ao princípio da presunção de inocência,
traz a liberdade do indivíduo como regra.

Consequentemente
, a prisão
só é admissível quando houver comprovação do
periculum libertatis

(
perigo à prova ou à persecução penal
).

No caso, não
há falar em
decisão
desprovid
a
de fundamentação, pois o
j
uízo de primeiro grau
invocou
a gravidade concreta da conduta, extraída
, na essência, pela quantidade
de drogas apreendidas
(
8,745

kg
de maconha).

Todavia,
como sabiamente salientado pela ilustre Procurador
a de Justiça
,
mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão
, circunstância que se revela omissa na decisão objurgada.

É que se está diantedecrime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do
pretenso beneficiário
, já que se trata da suposta prática
do delito de tráfico
intermunicipal de drogas, cuja
apreensão
,
embora exija uma providência cautelar
estatal
(8,745 kg de maconha)
, autoriza uma atuação mais comedida, cabendo destacar, ainda, que, ao que se tem dos autos
e da consulta ao PJE 1º grau
, o
paciente
é pessoa primária e portadoradebons antecedentes.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores orienta que, em se tratando de agente primário e de bons antecedentes, a substituição da segregação por cautelares alternativas revela-se medida mais adequada e
proporcional, reservando-se o cárcere para situações de risco real à integridade física de terceiros ou à ordem pública inafastável.

Nesse sentido:

“
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atende aos requisitos do art. 312 CPP. 5. Quantidade de droga, por si só, não é apta a comprovar a periculosidade do agente, o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Réu Primário.

6. Agravo regimental desprovido.

(
HC
206240 AgR, Relator
Min. Gilmar Mendes, 2ª
Turma, julgado em 11/11/2021
).

“(...)
Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos,
esta,
por si só, não pode
rá
justificar o cárcere, sem outros indícios de grave risco à ordem pública
(...)”

(
HC 1070591
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJEN 09/02/2026
).

Quanto ao risco à aplicação da lei penal, suscitado pelo fato de o paciente não possuir residência fixa, essa condição não pode ser interpretada como presunção de fuga.

Como sedimentado no âmbito do STJ, a hipossuficiência econômica e a ausência de domicílio estável não podem transmutar-se em fundamento perene para a prisão cautelar, sob pena de institucionalizar-se uma modalidade de prisão por condição social, o que é vedado pelo ordenamento pátrio
.

Deve-se, pois,
observar
“
as medidas que melhor se adequam à realidade da pessoa em situação de rua, em especial, quanto à sua vulnerabilidade, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além das possibilidades de cumprimento
”
(STJ, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 08/11/2022).

Pelo exposto,
writ
conhecido e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para
o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO

pelas
medidas
cautelares
de
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e
justificar suas atividades,
obrigação de comparecimento a todos os atos processuais
e
proibição de
ausentar-se da Comarca sem autorização judicial
(CPP, art. 319).

Ressalva-se ao
j
uízo de origem a faculdade de fixar outras medidas que entender pertinentes, bem como a possibilidade de decretação de nova custódia em caso de descumprimento das obrigações ou surgimento de fatos novos que a justifiquem.

Delega-se ao
j
uízo impetrado a
expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se
estiver preso por outro motivo
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026